Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Processo : 0726354-83.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 132556867 dos autos originários n. 0700362-44.2018.8.07.0006), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), sob o fundamento de que o SISBAJUD já abrange os relacionamentos bancários do executado, aqui agravado. O agravante sustenta a viabilidade de deferimento das pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), bem como ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), a fim de promover o andamento do feito e a satisfação do crédito. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.137), autorizando a adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária, em consonância ao art. 139, inc. IV, do CPC. Justifica que “as pesquisas solicitadas nos autos junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores”. Destaca que as consultas eletrônicas são de grande utilidade para o processo de execução e atendem ao princípio da razoabilidade, à cooperação judicial e ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Explana que a pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) é admitida em razão da dificuldade na localização de bens e ativos em nome do devedor e porque essa providência somente pode ser alcançada por meio da intervenção do Poder Judiciário. Salienta ser possível até mesmo a reiteração de pesquisas aos sistemas judiciais de informação. Aponta o risco de lesão grave à efetividade do processo, caso não seja dado andamento, “inclusive a fim de evitar ocorrência de prazo prescricional nos autos e extinção do processo executivo”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir as pesquisas. Decido. Admito em parte o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não conheço da insurgência relacionada à pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) porque disso não tratou a decisão agravada. Nesse passo, se o juízo de origem nada decidiu a respeito da questão, resta inviável a apreciação dessa matéria, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a mera suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida intimou o agravante a indicar bens do devedor passíveis de penhora. Enfim, nada obsta aguardar-se o pronunciamento de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Logo, inexiste periculum in mora. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator